Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713496-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO A agravante-exequente opôs embargos de declaração da decisão (id. 70625249) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto on-line do imóvel por ela indicado. A decisão embargada não padece das omissões apontadas. Primeiramente, é necessário consignar que o exame liminar do presente recurso foi restrito aos requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC, não ocorrentes na espécie. Além disso, a decisão embargada não foi omissa, pois assentou claramente que: “Da detida análise dos fatos articulados neste recurso, na execução originária e dos documentos coligidos, não há prova inequívoca de que a agravada-executada não possua capacidade financeira para pagar a dívida exequenda. Do mesmo modo, o agravante-exequente não demonstrou que a agravada-executada esteja dilapidando patrimônio com o intuito de frustrar a execução. Nesse contexto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo.” Em relação aos acórdãos colacionados, também não foi omissa a decisão embargada, uma vez que se tratam de precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repisa-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-exequente. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora